Tribunal: STF
Processo: AI 583950
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração no agravo de instrumento. 2. Decurso
   do prazo recursal de cinco dias (CPC, art. 557, § 1o).
   Intempestividade. 3. Petição eletrônica. Arquivo danificado. Não
   recebimento pela Seção de Protocolo de Petições desta Corte. 4.
   Teor e integridade dos arquivos enviados eletronicamente de
   responsabilidade do remetente. Resolução nº 287, de 2004, do STF.
   5. Embargos de declaração não conhecidos.